Tribunal: TJDFT
Processo: 0000542-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PENAL. AMEAÇA (CP, ART. 147): AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESACATO (CP, ART. 331): OFENSA CENTRADA NA EXPRESSÃO “EU SOU GRILEIRO E EM UMA GRILAGEM EU TIRO MAIS DINHEIRO QUE VOCÊS”. VALORES JURÍDICOS DIVERSOS. SOBREPOSIÇÃO ÉTICA DO SERVIÇO PÚBLICO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO (CPP, ART. 386, VII). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Condutas criminosas do recorrente consistentes em: (i) ameaçar (com palavras), de forma livre e consciente, de causar mal injusto e grave às vítimas A.O.M.C, C.C.G e J.P.B.G, em 08.02.2018, entre 19h05 e 19h10, na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 31, Lote 01, no interior do condomínio localizado no Guará-DF. Na ocasião, o denunciado teria dito à A.O.M.C., após a solicitação para que se retirasse do condomínio: “vem pra cima, vem se não eu te bato, você é mulher mesmo, fraca, eu vou é te dar uma surra”. A vítima A.O.M.C., assustada, teria começado a se evadir do local e foi seguida pelo acusado, situação em que os ofendidos C.C.G e J.P.B.G, vizinhos da vítima, intervieram e solicitaram ao réu que se retirasse do condomínio. Neste momento, o acusado teria dito a eles: “vocês dois são os próximos, eu vou pegar vocês”; (ii) desobedecer à voz de prisão dada pelos policiais militares ao se negar a adentrar à viatura policial, tendo sido necessário o uso da força e de algemas; (iii) desacatar funcionário público no exercício da função, porquanto, durante a execução da prisão, teria dito aos agentes de segurança: “eu sou grileiro e em uma grilagem eu tiro mais dinheiro que vocês”.

II. Recurso do acusado contra a sentença de parcial procedência (condenatória em relação aos delitos de ameaça, duas vezes, e de desacato; absolutória quanto ao crime de resistência).

III. Ameaça.

A. Nos crimes de ação penal pública, o julgador poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição (CPP, art. 385). Aplica-se, pois, o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, o qual, no exame e na valoração das provas, não se vincula aos pedidos formulados pelas partes, e sim às suas convicções, desde que devidamente motivadas.

B. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das vítimas, e nos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 1.489/2018 – ID 17529603, p. 2/6; termos de representação dos ofendidos – IDs 17529603, p. 10/12). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 17529603, p. 4/5) e em juízo (IDs 18463626 e 18463627), pelas vítimas, as quais foram seguras ao confirmar o exato teor das expressões ameaçadoras descritas na inicial acusatória.

C. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, hodiernamente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acordão n. 1209454, DJE 24.1o.2020; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1182786, DJE 02.10.2019; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1098020, DJE 24.5.2018.

D. Insubsistente a alegação recursal de inimputabilidade do acusado, na medida em que, como bem pontuado pelo Ministério Público, “a inimputabilidade penal deve ser apurada em cada caso, não sendo possível o aproveitamento do Laudo Pericial referente a outro processo. A análise da inimputabilidade e a possibilidade de aceitação da prova emprestada acerca da sanidade mental do recorrente demanda nova instauração do incidente, pois a condição clínica anterior pode ter sido alterada”.

E. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de insuficiência probatória e a de declaração de nulidade da sentença. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 147 do Código Penal (duas vezes). Recurso que não prospera.

IV. Desacato.

A. Contexto probatório: a prova subjetiva, fundamentada no depoimento das vítimas e dos policiais militares, demonstra que o acusado, durante a abordagem policial, teria dito aos agentes públicos de segurança: “o que vocês ganham em um mês eu ganho em um dia”. Consta, ainda, que o réu exerceria a atividade de “grileiro” (loteamento irregular de solo urbano). Nessa moldura fática-jurídica não se consegue extrair a certeza necessária da ilicitude da conduta do acusado em querer atingir a honra objetiva dos policiais militares. Com efeito, a expressa comparação de ganhos teria por base valores jurídicos distintos: trabalho ilícito x trabalho lícito. Inúmeras são as condutas social e juridicamente reputadas ilícitas que produzem ganhos da mesma natureza, e como tais são mais atrativas, em razão da fácil obtenção de retorno financeiro. O divisor de águas é justamente a honradez, a ética e a honestidade do trabalho lícito, o qual, muitas vezes não confere a contraprestação esperada, mas que se sobrepõe eticamente aos ganhos diretos e indiretos do labor ilícito (aqui, a propalada “grilagem de terra”). Nesse contexto, as expressões não poderiam apresentar a intenção de ofender, menosprezar, humilhar ou desprestigiar o exercício da função pública dos policiais militares, senão estampar a própria qualificação (inferior) do trabalho do autor em se intitular “grileiro” e de seus eventuais ganhos ilícitos.

B. Desse modo, diante da dúvida quanto à suficiência da prova para a condenação (in dubio pro reo), dadas as mencionadas variantes (ganhos comparativos entre as atividades lícitas e ilícitas), não se pode concluir pela indispensável ilicitude e/ou intenção do réu em atingir a honra dos policiais militares, dada a sobreposição ética dos ganhos derivados do trabalho lícito, honesto e honrado (aqui, da polícia militar). Torna-se, pois, imperiosa a absolvição do acusado pelo crime de desacato, o que não impede, no entanto, a superveniente investigação por parte das respectivas autoridades quanto à propalada “grilagem de terra” (CPP, art. 40).

V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Mantida a condenação do recorrente pelos crimes de ameaça. Julgado improcedente o pedido condenatório constante na denúncia quanto à imputação do crime de desacato. Absolvido o recorrente quanto ao delito previsto no art. 331 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Encaminhe-se cópia dos autos eletrônicos ao MPDFT para os fins que entender necessários (CPP, art. 40). Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 86 § 5o).